Tribunal: TJMT
Processo: 0036322-98.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036322-98.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERNANDES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 01.496.346/0001-95 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), VALTER LUIS MUNGO - CPF: 328.389.649-68 (APELADO), AIRZA FERNANDES MUNGO - CPF: 171.836.501-20 (APELADO), VALTER LUIS MUNGO - CPF: 328.389.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRZA FERNANDES MUNGO - CPF: 171.836.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA. NÃO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. REVISÃO DE OFÍCIO DO VALOR FIXADO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, extinguiu o feito com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade. A parte apelante sustenta que os honorários deveriam ser calculados com base no valor atualizado da CDA na data da sentença, mantida a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da LEF, é aplicável o critério de percentual sobre o valor atualizado da CDA para fixação dos honorários advocatícios e se subsiste a redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC em hipóteses de extinção com base no artigo 26 da LEF. Nessas situações, a fixação da verba honorária deve seguir os critérios de equidade, considerando elementos como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. A resistência da parte exequente ao pedido de desistência — ao impugnar a exceção de pré-executividade e requerer o prosseguimento da execução — afasta a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, que pressupõe a ausência de resistência à desistência.

5. A sentença deve ser reformada de ofício quanto ao valor da verba honorária, fixando-se, por equidade, em conformidade com os critérios legais e jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Em execução fiscal extinta com base no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, afastando-se o critério percentual previsto no § 3o do mesmo artigo. 2. A oposição da Fazenda Pública ao pedido de desistência do feito afasta a incidência da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

LEF, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017;

STJ, AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0036322-98.2009.8.11.0041 movida pelo apelante contra
FERNANDES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
e
OUTROS
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a serem devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, c/c artigo 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o valor da CDA à época do ajuizamento não pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios. À vista disso, requer o provimento do recurso para a verba honorária ser fixada com base no valor atualizado da CDA na data da sentença, mantendo-se a redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Em consulta à aba Expedientes do sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que, apesar de intimada, a parte apelada FERNANDES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.

deixou decorrer o prazo em 11.12.2025 sem qualquer manifestação (Id. 213914822), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0036322-98.2009.8.11.0041 movida pelo apelante contra FERNANDES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. e OUTROS, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a serem devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, c/c artigo 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios

com base no valor atualizado da CDA na data da sentença.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade
–, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, a saber: REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017.

Fixada essa premissa, observa-se que a controvérsia dos autos envolve a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

Nessa perspectiva, verifica-se que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de observar o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de extinção fundada no artigo 26 da LEF, os honorários advocatícios devem observar os critérios da apreciação equitativa, por se tratar de situação não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ – que apenas admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo –, em razão da especialidade da norma aplicável. Senão, vejamos:

“[...]
VII -

O entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024 e AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

VIII - Merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado, formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso.
[...]”. (AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025).
[sem destaque no original].

Logo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Ademais, embora o d. Juízo de origem tenha aplicado a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, constata-se a sua inaplicabilidade no caso em apreço. Isso porque a Fazenda Pública, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, manifestou oposição expressa ao pedido de desistência, requerendo o regular prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do débito. Tal posicionamento evidencia resistência injustificada por parte da exequente e afasta, por conseguinte, a aplicação da norma de redução dos honorários advocatícios.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, j. 13.3.2023,DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,DJede 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida, no capítulo atinente aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como afasto a aplicação do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026